Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DELITO DE LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ NÃO INVIABILIZA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de prova quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a companheira em contexto de violência doméstica, em especial ao se considerar o depoimento da vítima, o relato dos policiais responsáveis pelo flagrante e o laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou a existência de lesões na perna da ofendida.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando ratificada por outros elementos de prova constantes nos autos.

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.

4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

5. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal.

6. Recurso conhecido e improvido.